Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. 226 CPP. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu a 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no reconhecimento pessoal, se há provas suficientes para a condenação e se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Examinando os autos de reconhecimento de pessoa anexados ao caderno processual, constata-se que o procedimento legal do art. 226 do CPP foi observado, não havendo qualquer nulidade.
4. Tendo em vista as declarações das duas vítimas, o depoimento da testemunha policial e o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, não há dúvidas de que o acusado praticou o crime descrito no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
5. A jurisprudência pacífica deste TJDFT entende que, diante da presença de duas ou mais majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra seja ponderada na terceira fase da dosagem penal.
6. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem em razão da incidência da agravante pela reincidência.
7. A pena de multa deve ser mantida porque fixada de forma proporcional e razoável e em observância aos preceitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.